Tribunal: STF
Processo: Rcl 67266
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CORRETOR DE IMÓVEIS. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por WAM Comercialização S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no Processo nº 0010796-60.2022.5.18.0161, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  


    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Kelvny Ribeiro de Souza, sob a alegação que teria sido empregado da empresa ora reclamante, postulando a nulidade da “pejotização” e o reconhecimento do vínculo de emprego e o recebimento das verbas laborais decorrentes da relação. 
 
    3. Assevera que a contratação pela empresa se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de consultoria de vendas, sem exclusividade e com ampla autonomia, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por meio de pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 
 
    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício, desconsiderando a existência de outras formas de contratação e presumindo a fraude na contratação de natureza civil.
 
    5. Informa que, interposto recurso ordinário, objetivando a reforma da sentença, particularmente no que tange ao reconhecimento do vínculo de emprego, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região negou provimento ao apelo, mantendo a condenação em sua integralidade.
 
    6. Comunica a interposição do recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado, estando pendente de apreciação o respectivo agravo de instrumento em recurso de revista interposto.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos da Ação Trabalhista nº 0010796-60.2022.5.18.0161, com trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Busca, no mérito, a procedência do pedido com o fim de cassar o ato impugnado.
 
    8. Em 15/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 21).
 
    9. A parte reclamante apresentou embargos de declaração apontando que o despacho exarado acima mencionado omitiu-se com relação ao pedido de medida liminar constante da inicial.
 
    10. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região prestou as informações. Afirma que o acórdão reclamado não ofendeu o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. Consigna que a decisão questionada não trata de terceirização, mas, sim, de “pejotização”. Assevera não ter considerado ilícita a forma de contratação entre as partes, mas apenas reconheceu haver vínculo empregatício ante a convincente prova existente nos autos de que todos os requisitos caracterizadores desse tipo de relação (pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade e alteridade) estão preenchidos, conforme o art. 2º da CLT, havendo, portanto, desvirtuamento da forma de contratação (e-doc. 27).

    11. A parte beneficiária, Kelvny Ribeiro de Souza, em contestação, alega o não cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias. Afirma inexistência de contrato firmado entre as partes. Sustenta configurada a fraude na contratação. Assevera sobre a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. Requer instauração de incidente de assunção de competência (e-doc. 29).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    12. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    13. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    14. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    15. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.

    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

    18. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    19. Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.

    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença prolatada pela Vara do Trabalho de Caldas Novas (e-doc. 11, p. 7; grifos e destaques nossos):
 
“(...) Na legislação brasileira, o contrato de emprego é a regra na prestação de trabalho a outra pessoa, sendo exceção todas as demais modalidades de prestação de serviços, quando não atendido algum dos elementos acima mencionados. 
Por isso, ao admitir a contratação e a prestação de serviços do reclamante, sob a alegação de trabalho autônomo, a reclamada WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA atraiu para si o ônus da prova, nos termos do art. 818, II, da CLT, e 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu, porque as provas constantes nos autos revelaram a existência de vínculo de emprego.
(...) 
Nesse passo, por ser incontroverso a prestação dos serviços, caberia a reclamada WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA o ônus de comprovar a inexistência do vínculo empregatício. Deste modo, pelo simples fato da prova oral restar dividida beneficia a parte autora, corroborando com a tese inicial, nos termos do art. 818, II, da CLT. 
Com efeito, o fato de o reclamante possuir o registro de corretor ou CNPJ não descaracteriza, por si só, a ausência do vínculo de emprego, se presentes os elementos caracterizadores do vínculo nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT e pelo princípio da primazia da realidade, forte no art. 9º da CLT.”

    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo comercial estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis, por meio de pessoa jurídica de titularidade deste. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    23. Assim, muito embora a parte beneficiária afirme que, “diferente do que narra a reclamante WAM, em sua inicial, não fora apresentado nos autos NENHUM contrato ‘de prestação de serviços’ assinado pelas partes” (e-doc. 29, p. 6; grifos e destaques acrescidos), há nos autos elementos que indicam manifesta ciência das partes quanto à espécie contratual adotada. No caso, houve contratação de serviços por meio de pessoa jurídica, tanto que os pagamentos eram feitos com emissão de notas fiscais, como ilustrado na decisão judicial que concedeu a restituição do ISS e INSS recolhidos pelo beneficiário por meio de sua empresa (e-doc. 11, p. 30 e p. 39; e-doc. 13, p. 17). Cumpre ressaltar, também, que a contestação do beneficiário é enfática ao atestar que a WAM exigia que todos os corretores constituíssem CNPJ, o que evidencia a opção contratual assumida (e-doc. 29, p. 7).  
    
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

    25. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    26. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).

    27. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    28. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

    29. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:

“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).

    30. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    31. Finalmente, reitero que o entendimento desta Suprema Corte a respeito da aplicação dos precedentes fixados na ADPF n.º 324/DF e no RE n.º 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, encontra-se consolidado, até mesmo por conta da multiplicidade de processos envolvendo a matéria. Assim, revela-se inadmissível o incidente de assunção de competência, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela parte beneficiária. 

    32. Para ilustrar o entendimento consolidado no âmbito desta Suprema Corte, cito recentes precedentes de ambas as Turmas:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 2. A conclusão adotada pelo acórdão reclamado, ao considerar ilegítima a pejotização dos serviços prestados para a reclamante, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. 
(Rcl 64163 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04-03-2024, p. 06-03-2024)

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados”.
(Rcl 60525 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21-02-2024, p. 28-02-2024)
  
    33. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 3 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator